Tribunal: STF
Processo: HC 215182
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Execução Penal. Cálculo de pena para progressão de regime. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outro em favor de Luciano Hermenegildo Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu dos embargos de declaração para rejeitá-los no HC 734.812/SP (evento 2, fl. 155-61).



    No curso da execução penal do Paciente – (15) quinze anos, (6) seis meses e (20) vinte dias – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, caput e I, todos da Lei 11.343/2006 -, o Juízo das execuções negou o afastamento da hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime (evento 2, fl. 70).



    Extraio do ato dito coator: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A DELITO HEDIONDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO: DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



    2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.



    3. Embargos de declaração rejeitados. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que, ‘ausência de previsão legal para considerar-se o tráfico de drogas como crime hediondo’ por equiparação para fins de progressão de regime, porquanto a Lei 13.964/19 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Aduz a possibilidade de ser aplicado ao Paciente o percentual para progressão de regime estabelecido no art. 112, I, da Lei de Execução Penal. Requer, na medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo de pena ‘para determinar a imediata consideração das frações atinentes ao cumprimento de pena por crime comum.’ 



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora